Tribunal: TJSP
Processo: 1033174-11.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA EM CALÇADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Pretensão de reparação por danos morais e estéticos, decorrentes de queda da própria altura em calçada, ocorrida em 15/5/2014. Inadmissibilidade. Nexo causal entre o dano e a suposta omissão do serviço público não caracterizado. Inexistência de responsabilidade civil do Estado. Danos morais

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA EM CALÇADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Pretensão de reparação por danos morais e estéticos, decorrentes de queda da própria altura em calçada, ocorrida em 15/5/2014. Inadmissibilidade. Nexo causal entre o dano e a suposta omissão do serviço público não caracterizado. Inexistência de responsabilidade civil do Estado. Danos morais e estéticos não configurados.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033174-11.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante AURORA APARECIDA BARBOSA BAPTISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033174-11.2017.8.26.0576
2
Voto
13167
Apelação
1033174-11.2017.8.26.0576 ALB (digital)
Origem
1o Vara da Fazenda Pública do Foro de São José do Rio Preto
Apelante
Aurora Aparecida Barbosa Baptista
Apelada
Município de São José do Rio Preto
Juiz de Primeiro Grau
Adilson Araki Ribeiro
Decisão/Sentença
8/10/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Vera Angrisani
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS. QUEDA EM CALÇADA. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. Pretensão de reparação por danos morais e
estéticos, decorrentes de queda da própria altura em calçada,
ocorrida em 15/5/2014. Inadmissibilidade. Nexo causal entre o
dano e a suposta omissão do serviço público não caracterizado.
Inexistência de responsabilidade civil do Estado. Danos morais e
estéticos não configurados.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por AURORA APARECIDA BARBOSA BAPTISTA
contra a r. sentença de fls. 152/4 que, em ação indenizatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, julgou improcedente o pedido, “pois,
embora demonstrado o dano sofrido pela autora, não restou devidamente
comprovado o necessário nexo de causalidade entre o evento danoso e a omissão do
Município”. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85,
§ 8o, do CPC.
Requer a apelante a inversão do julgado, fls. 156/63.
Contrarrazões a fls. 166/79.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033174-11.2017.8.26.0576
3
Consta da inicial que, no dia 15 de maio de 2014, a autora caminhava em passeio
público localizado na Rua Enjorras Vampre, quando, “em razão da má conservação
do local, pisou sobre uma lajota que se movimentou abruptamente, lançando a
Requerente a queda”.
Sustenta a omissão do réu em seu dever de fiscalizar as condições do passei
público e pleiteia o pagamento de indenização por danos morais e estéticos.
Sem razão.
A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, ao condicionar a responsabilidade do
Estado ao dano decorrente de sua atividade, adotou a teoria do risco
administrativo1.
O c. STF consolidou o entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público
respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por atos
comissivos quanto por omissivos; basta que se demonstre o nexo causal entre o
dano e a conduta, e que não haja qualquer excludente de responsabilidade (força
maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro)2.
A autora afirma que sua queda, ocorrida no dia 15/5/2014, decorreu da má
conservação de uma lajota que “se movimentou abruptamente” quando
caminhava.
Para comprovar tal alegação, a autora apresentou fotos com o registro de cerca de
dez metros de calçada, nas quais é possível apenas visualizar lajotas de concreto
com algumas irregularidades no entorno de árvores, oriundas do crescimento das
raízes (fls. 27/30).
1 “Art. 37 (...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
2 Cf. ARE 754778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033174-11.2017.8.26.0576
4
A ação de caráter indenizatório foi ajuizada em 29/6/2017, após mais de três anos
do incidente.
Além de não informar sobre a data em que as fotos foram tiradas, a recorrente
também não indicou o local específico da queda. As imagens aproximadas
mostram um leve desnível entre placas (fls. 28) e rachaduras próximas a uma das
árvores (fls. 29) que não comprometem o caminho para pedestres (fls. 30).
Com efeito, pequenas imperfeições no passeio público não configuram desídia do
proprietário do imóvel ou omissão indevida do Poder Público. As calçadas das
cidades não são perfeitas e totalmente planas, de modo que é aceitável nelas
haver pequenos degraus, imperfeições e desníveis. Irregularidades em calçada são
triviais e não comportam tratamento semelhante ao que se dá a buracos, bueiros
sem tampa, escavações sem sinalização, que fogem do que razoavelmente se pode
esperar.
Conforme bem exposto na sentença, “não se afigura razoável exigir da
municipalidade uma fiscalização em tempo integral sobre todos os logradouros para
que estes se mantenham perfeitos e planos, restando inadmissível, destarte,
responsabiliza-lo pela presença de toda e qualquer imperfeição existentes no passeio
público, sem se olvidar, repita-se, que a natureza da deformidade apontada não
impedia o trânsito do pedestre cuidadoso por outra parte da calçada, nem se
encontrava, outrossim, a ponto de se mostrar urgente a ação do poder de polícia em
exigir providências do particular, tudo a culminar na ausência de elementos
suficientes a lhe responsabilizar pelos danos decorrentes do acidente em questão”.
Desse modo, embora o conjunto probatório tenha demonstrado haver dano, é
certo que não houve a necessária demonstração do nexo de causalidade entre
o evento que causou lesão e a alegada omissão do ente público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033174-11.2017.8.26.0576
5
Nesse sentido:
Apelação 0005996-72.2011.8.26.0590
Relator(a): Ricardo Dip
Comarca: São Vicente
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/7/2012
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM CALÇADA.
DEFICIÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DO CALÇAMENTO. FALTA DE
PROVA DO NEXO CAUSAL. A responsabilização civil exige prova
do liame causal, que se deve determinar com amparo no critério
da conditio sine qua non, de sorte que apenas seja imputável o
efeito a uma condição sem a qual o resultado não teria ocorrido.
Não provimento da apelação.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para R$
1.200,00 (válido para as duas instâncias), a ser suportada pela recorrente,
observada a justiça gratuita.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL